Tribunal: TJDFT
Processo: 0703288-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. FRAUDE. ATUAÇÃO DE TABELIÃO. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE DA SERVENTIA. ART. 53, III, “F”, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação indenizatória baseada em fraude perpetrada em cessão de direitos sobre imóvel não possui natureza real, mas pessoal, razão pela qual não se aplica o art. 47 do CPC.
2. Considerando que figura no polo passivo tabelião de Ofício de Notas e Protestos, que em função do ofício ocasionou os alegados danos ao autor, o foro competente para o exame da controvérsia é o da localização da serventia, conforme impõe o art. 53, III, “f”, do CPC. Tratando-se de serventia localizada na Asa Sul, revela-se competente uma das Varas Cíveis de Brasília para julgamento da lide.
3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.